Tribunal: CARF
Processo: 19515.007081/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007081/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.344 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR TODOS OS
DOCUMENTOS E LIVROS. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 267 a 281) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007081/2008-62
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007081/2008-62

DEBCAD no 38.123.724-6 (fls. 7), no valor de R$ 37.646,31, por ter o contribuinte deixado de
exibir ou apresentado com deficiência documento ou livro relacionado com as contribuições
previstas na Lei no 8.212/91.
Em razão do Mandado de Procedimento Fiscal 0819000.2008.03997, foram
lavrados outros 6 (seis) Autos de Infração (fls. 37):

Processo
AI DEBCAD
Obrigação
Lançamento
Valor
19515.007084/2008-04
37.123.727-0
Principal
Empresa
1.019.570,45
19515.007085/2008-41
37.123.728-9
Principal
Segurados
370.752,90
19515.007088/2008-84
37.123.729-7
Principal
Terceiros
268.795,83
19515.007083/2008-51
37.123.726-2
Acessória
CFL 68
75.293,40
19515.007080/2008-18
37.123.723-8
Acessória
CFL 35
25.097,54
19515.007081/2008-62
37.123.724-6
Acessória
CFL 38
37.646
19515.007082/2008-15
37.123.725-4
Acessória
CFL 59
2.509,78

Impugnação às fls. 81 a 119.
A DRJ concluiu pela procedência do lançamento nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
1. Constitui infração a não exibição de livros e documentos necessários à fiscalização,
descrita no artigo 33, parágrafo 2o da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 14/09/2009 (fls. 284) e apresentou recurso
voluntário em 05/10/2009 (fls. 287 a 299) sustentando: a) nulidade do lançamento por
deficiência de motivação; b) ausência de infringência à obrigação acessória pela desnecessidade
dos documentos solicitados pela fiscalização.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007081/2008-62

Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por deficiência de fundamentação,
já que o Termo de Intimação para Apresentação de Documento - TIAD não justifica os motivos
pelos quais as documentações foram solicitadas.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o
descumprimento de requisito formal só gera nulidade quando seus efeitos comprometem o
direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
O Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD é o
instrumento que possui a fiscalização para solicitar ao contribuinte os documentos que entenda
como necessários para verificação do devido cumprimento legal, em consonância com o art. 196
do CTN.
Da mesma forma é o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), que consiste em
instrumento utilizado para instaurar procedimento fiscal relativo a tributos e contribuições. Nele,
deve constar o seu prazo máximo de validade, podendo ser prorrogado pela autoridade
outorgante. O lançamento realizado com base em MPF que não obedece ao prazo de validade
estipulado, ou que contenha outro vício, não gera a nulidade do lançamento, consistente em
atividade vinculada e obrigatória – art. 142 do CTN.
Nesse sentido:

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007081/2008-62

(...)MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO. O Mandado
de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são
motivos suficientes para se anular o lançamento. FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE
AÇÃO FISCAL OU DO MPF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. De acordo com a jurisprudência dominante do CARF,
eventuais omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou
Mandado de Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do
lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à
realização da sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (...)
(Acórdão no 2401-008.681, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção. Publicado em 09/12/2020).
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da obrigação acessória – CFL 38
Através do Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF (fl. 25 e 27), a recorrente foi
intimada, em 02/06/2008, a apresentar os seguintes documentos, relacionados ao período de
01/2003 a 12/2005:

Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007081/2008-62

Na sequencia, através de 3 Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD, a recorrente foi intimada para apresentar os seguintes documentos,
relacionados ao período de 01/2003 a 12/2005 (fls. 29, 31 e 33):

Às fls. 35 consta um Termo de Reintimação Fiscal que assim dispôs:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007081/2008-62

Por fim, o Relatório Fiscal da Infração (fl. 41) informa que a empresa deixou de
exibir os Livros Diários, no prazo estipulado no TIAF, infringindo os arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei
no 8.212/91; 232 e 233, parágrafo único, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência
Social – RPS).
A recorrente não contestou ter apresentado os Livros Diários, limitando-se a
alegar a desnecessidade de tais documentos.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 4.
O art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91 determina que a empresa é obrigada a
exibir todos os documentos e livros “relacionados com as contribuições previstas nesta Lei”. Não
sendo apresentada ou com a apresentação deficiente, ocorre a violação a esta obrigação
acessória.

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007081/2008-62

A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99)5.
O art. 283, inciso II, alínea “j”, do RPS determina que a infração a qualquer
dispositivo da Lei no 8.212/91 sujeita o responsável a multa a partir de R$ 6.361,73, quando a
empresa deixar de “exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo
informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira”6.
A infração relativa à empresa deixar de exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91 ou no RPS subsiste ainda que as
verbas pagas não se constituam em base de cálculo das contribuições previdenciárias.
De modo que constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita
Federal do Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na
referida Lei. A conclusão está em consonância com o entendimento do CARF:
(...) NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando devidamente circunstanciado as razões de
fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e
não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade. (...) INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E
LIVROS.MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Constitui infração
deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as contribuições
previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com
o art 232 e art. 233, § único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
(Acórdão no 2202-008.313, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, publicado em 26/05/2021)
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO. FALTA DE
EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS OU SUA APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE

5 Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as
formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira.
6 Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio
de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...) II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes
infrações:
(...) j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário
ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.344 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007081/2008-62

1. Comete infração a empresa que deixa de exibir livros e documentos, ou os apresenta
de forma deficiente.
2. A obrigação instrumental decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações positivas (fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem
da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de eventual
arrecadação ou fiscalização.
(Processo no 19515.001657/2009-69, Acórdão no 2402-006.904, Relator Conselheiro
JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
da Segunda Seção, Data da Sessão 18/01/2019, Publicação 1o/02/2019)
Desse modo, constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
exibir, após regularmente intimada a tanto, livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 318
DF CARF MF
Original